Tribunal: TJSP
Processo: 2196262-15.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. DISCUSSÃO ACERCA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO E DA VALIDADE DO FORO DE ELEIÇÃO ESTABELECIDO EM CONTRATO.
1. Admissibilidade. Mitigação do rol do art. 1.015, do CPC. Presente a "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp n. 1.696.396 e REsp n. 1.704.520).
2.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. DISCUSSÃO ACERCA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO E DA VALIDADE DO FORO DE ELEIÇÃO ESTABELECIDO EM CONTRATO.
1. Admissibilidade. Mitigação do rol do art. 1.015, do CPC. Presente a "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp n. 1.696.396 e REsp n. 1.704.520).
2. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Relação empresarial estabelecida entre as partes (pessoas jurídicas). Empréstimo fornecido pelo agravante serviu de fomento à atividade empresarial da agravada. Precedentes do E. STJ. Validade da cláusula de eleição de foro que consta do instrumento escrito e guarda pertinência com o domicílio do agravante. Art. 63, §1o, CPC.
3. Decisão reformada. Competência do juízo "a quo" reconhecida, ressalvada a possibilidade de demonstração posterior de hipossuficiência pela parte agravada para fins de aplicação da teoria finalista mitigada.
RECURSO PROVIDO.